Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que determinou o “arresto”, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$41.910,00 em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a penhora via BACENJUD dos seus ativos financeiros e antes da citação violaria o princípio do contraditório e só poderia ocorrer de forma excepcional e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial. No mais, que as operações de câmbio (compra de dólar futuro) teriam sido realizadas de forma vedada pelo Banco Central do Brasil e não estariam abrangidas pela “relação de correspondente cambiário objeto da contratação entre a agravante e IEX”, pois na época das negociações de compra da moeda estrangeira, a IEX CÂMBIO (ou IEX AGÊNECIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.) era correspondente de outra corretora de câmbio, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. - CNPJ 17.508.380. Reafirmou que não praticou qualquer ilícito, seria empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem”. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido 15849051 e 15849052. É o relatório. Decido. Na origem, foi concedida tutela de urgência antecedente, no bojo da ação proposta por MARÍLIA CENTENO DA MATTA E SILVA em desfavor de IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVERA; UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A pretensão de urgência foi de imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos. Para tanto, a autora afirmou que realizou três “encomendas” de moeda estrangeira junto a IEX CÂMBIO entre as datas de 21/11/2019 e 12/12/2019, com o propósito de retirar EUR 2.000,00 (dois mil euros) no dia 20/03/2020, EUR 5.000,00 (cinco mil euros) no dia 13/04/2020 e EUR 3.000,00 (três mil euros) em 21/05/2020. E apesar dos pagamentos, não recebeu a moeda estrangeira nas respectivas datas acordadas. Os pagamentos pela compra de euros foram realizados em 21/11/2019, 11/12/2019 e 12/12/2019, por meio de mais de um depósito bancário no dia, e diretamente nas contas de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, de JB Viagens Turismo Ltda, e JL A VIAGENS TURISMO LTDA., no total de R$ 41.910,00, (quarenta e um mil, noventos e dez reais), conforme instruções repassadas pela própria IEX CÂMBIO. Primeiro, o juízo a quo deferiu ordem de bloqueio das contas de IEX CÂMBIO E VIAGENS, e depois sobreveio a determinação para o “arresto” nas contas de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., porquanto seria solidariamente responsável pelas transações, nos termos do arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Contra essa segunda decisão foi interposto o presente agravo. Os autos vieram à apreciação, em razão do pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante, que pretende a revogação da decisão que determinou o “arresto, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$ 41.910,00”, em contas suas bancárias. A decisão guerreada foi lavrada sob os seguintes fundamentos: “(...) A Autora pretende o arresto nas contas bancárias de titularidade de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., uma vez que a Primeira Requerida, IEX CAMBIO (IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.), é um de seus correspondentes. Os correspondentes foram criados com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País, em que as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão, a fim de atenderem um maior numero de clientes, em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. A Primeira Requerida IEX CÂMBIO é contratada da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., que é a instituição financeira autorizada pelo Bacen, conforme comprova o documento de Id. n. 61912677 (fl. 93 PDFc). Logo, a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. possui responsabilidade solidária com a IEX CAMBIO, em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Confira-se o precedente deste TJDFT: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ROUBO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANOS MORAIS IN RE ISPA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS GENITORES DO DE CUJUS. PENSIONAMENTO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe reconhecer a ilegitimidade passiva do banco apelante, já que este possui responsabilidade solidária com todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, do CDC, o que engloba, portanto, o correspondente bancário, cuja abertura e funcionamento se deu e dá em nome da instituição financeira, representando, na realidade, equação decorrente do risco-proveito auferido pelo banco ao delegar, sob a proteção de sua marca, algumas atividades bancárias ao correspondente. 2. Não há como se imputar falha na segurança pública ao Estado e afastar a responsabilidade solidária da parte apelante, de modo que deve a apelante responder objetivamente pela deficiência na manutenção da segurança do estabelecimento (CDC, art. 14) - considerada a figura do consumidor por equiparação (vítima do acidente de consumo), nos termos do art. 17, do CDC - e, ainda, em decorrência dos riscos inerentes da atividade empresarial desenvolvida. 3. A perda de um ente familiar ocasiona, indubitavelmente, transtornos que extrapolaram demasiadamente os meros dissabores do cotidiano, violando, assim, os direitos da personalidade dos genitores da de cujus, os quais possuem legitimidade ativa para requererem a compensação pelos danos morais sofridos, que, na hipótese, são presumidos pelas próprias circunstâncias do fato. 4. No arbitramento dos danos morais, deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como: a função reparadora, a punitiva e a pedagógica-preventiva. 4.1. Uma vez que a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de cada um dos apelados, mostra-se adequada à situação dos autos, já que atende perfeitamente aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista o grau de sofrimento e angústia que impingiu na parte apelada pela perda de seu ente familiar, não há razão para ser alterada. 5. Deve ser mantido o pensionamento que foi deferido apenas em favor do segundo apelado, observando-se que se trata de filho menor cuja dependência em relação à vítima é presumida, sendo escorreitamente arbitrado pelo juízo sentenciante o montante de 2/3 do salário mínimo, da data do ajuizamento da ação até a data em que ele completar 21 anos de idade, salvo se ainda estiver cursando ensino superior, hipótese em que o pensionamento deverá perdurar até os 24 anos. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1189885, 07048374120178070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E do TJMG: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NULIDADE DOS CONTRATOS CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DANOS MORAIS - PRESENÇA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - A instituição financeira tem o dever de checar a idoneidade da empresa contratada como correspondente bancária, conforme dispõe a Resolução n.o 3.954, do Banco Central do Brasil, publicada em 25/02/2011. - O Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade solidária a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. - Há que se declarar a nulidade dos negócios jurídicos interligados à fraude perpetrada pelo correspondente bancário em detrimento do consumidor. - Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.12.007342-1/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020) APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA E NÃO COMPROVADA PELA FINANCEIRA - PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS DESPROVIDOS. - Diante da responsabilidade solidária de todos os fornecedores em cadeia, o fato de o suposto financiamento ter sido intermediado por um correspondente bancário não retira da instituição financeira a legitimidade para responder pelos danos decorrentes da relação de consumo, mormente se foi ela a responsável pela abertura de cadastro negativo no nome do autor. - A efetivação de negativação indevida sobre o nome do consumidor enseja reparação a título de dano moral, ficando dispensada a prova da culpa (responsabilidade objetiva) e a comprovação efetiva do prejuízo (dano moral "in re ipsa"). - O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima. - Diante da não comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação deve ser alterado, de ofício, para a data do evento danoso, segundo preceitua a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.16.002853-4/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019) De consequência, tratando-se de relação de consumo, e diante do recibo de que a quantia de R$ 41.910,00 foi pago a IEX, e que os Euros não foram entregues, a empresa UNIÃO possui responsabilidade solidária com a Primeira Requerida IEX CAMBIO. Portanto, primo occuli, o pedido de tutela prospera também em relação à UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Assim, defiro o aditamento para determinar a inclusão da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, CNPJ 17.508.380/0001-72, no polo passivo da lide. Retifique-se a autuação. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o arresto, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$ 41.910,00 também nas contas bancárias de titularidade da empresa UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Lado outro, indefiro o pleito de penhora na “boca do caixa” da Primeira Ré IEX CAMBIO, uma vez que o estabelecimento comercial onde está localizada se encontra fechado, o que impossibilita a efetivação da medida. Por fim, indefiro a penhora na “boca do caixa” da Segunda Ré J E B VIAGENS E TURISMO, o bloqueio e a venda de veículos de propriedade do Terceiro Réu JEAN MORAIS OLIVEIRA, bem como a consulta ERIDF e penhora de imóveis de propriedade do Terceiro Réu JEAN MORAIS OLIVEIRA e do Quarto Réu JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, uma vez que, consoante restou consignado na Decisão de Id. n. 61067016, não restou demonstrado, em princípio, a presença dos pressupostos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 28 do CDC, de modo a autorizar, neste momento, o arresto do patrimônio dos Réus J E B VIAGENS E TURISMO LTDA., JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Citem-se os Réus para contestarem o pedido, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, fica a Autora intimada para formular o pedido principal, nos termos da Decisão de Id. n. 61067016. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO, devendo ser incluída a primeira decisão (Id. n. 61067016) no mandado. É importante esclarecer que o juízo já havia determinado o bloqueio das contas bancárias de titularidade da corré IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), ipsis litteris: “(...) A chamada tutela cautelar em caráter antecedente exige a exposição sumária do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 305 do CPC. A Autora comprovou ter realizado três encomendas de moeda estrangeira junto à Primeira Ré IEX CAMBIO, mediante o pagamento da quantia total de R$ 41.910,00, consoante documentos de Id. n. 61025976, 61025977, 61025978, 61025979, 61025980, 61025982, 61025983, 61025985 e 61025984. Demonstrou, ainda, a existência de reclamações recentes contra a Primeira Ré, informando descumprimento contratual. Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da Autora e o risco de dano. Por outro lado, não restou demonstrado, em princípio, a presença dos pressupostos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 28 do CDC, de modo a autorizar o arresto nas contas bancárias de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Com relação ao pedido de suspensão de atividades da requerida, esclareço que se trata de direito difuso em relação ao qual não tem a parte autora legitimidade para substituir processualmente outros interessados, o que cabe aos órgãos autorizados por lei. Nessa ordem de ideias, DEFIRO EM PARTE A TUTELA CAUTELAR pleiteada para determinar o bloqueio judicial, via Bacenjud, do montante de R$ 41.910,00 tão somente nas contas bancárias de titularidade da Primeira Ré IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), CNPJ n° 16.745.130/0001-93. (...)” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos e para suspender, monocraticamente, a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. seria sua correspondente, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Mas conforme se extrai da documentação encartada, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (ou IEX CAMBIO LTDA.) somente atuou como correspondente da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a partir de 17/02/2020 e até 08/04/2020. Enquanto as transações entabuladas entre a consumidora e agência de câmbio/turismo começaram em 21/11/2019 e se estenderam até 21/01/2020 (ID 15771432). Somado a isso, haveria informações prestadas pelo BANCO CENTRAL, no sentido de que IEX AGÊNCIA DE TURISMO figurava como correspondente da B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) no período de 22/10/2012 a 08/04/2020.(ID 15771433). Desse modo, a primo icto occuli, haveria plausibilidade nas alegações de que as movimentações cambiárias teriam ocorrido em momento em que a recorrente sequer possuía vínculo com sociedade empresária envolvida na transação com MARÍLIA CENTENO DE MATTA E SILVA, logo não se poderia esperar que exercesse algum controle ou fiscalização sobre suas transações envolvendo o comércio de moedas estrangeiras. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a LIMINAR, para suspender a decisão que determinou o bloqueio de valores na conta da recorrente. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator